Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Decisão do Relator.
Ementa.
‘MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO RELATOR – JULGAMENTO PELO COLEGIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO DO RELATOR – POSSIBILIDADE.
(1) – Se o mandado de segurança perdeu seu objeto, a questão deve ser tratada por decisão monocrática do relator, nos moldes do art. XIV, do art. 41, do RITJMT.
(2) – Impetrada ordem mandamental contra decisão do Relator em decisão proferida em sede de agravo de instrumento com o julgamento deste pela Câmara Competente, esvazia-se a possibilidade de o mandado de segurança ter prosseguimento regular devendo ser extinto, por perda de objeto em razão deste fato superveniente.
Relatório.
Trata-se de mandado de segurança interposto por JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO e ALCINEIA PALAZZO DE MELO em face de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO que, de imediato, concedendo efeito ativo, determinou que AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A ingressa-se no imóvel. De outro lado, reside agravo interno interposto por AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A contra decisão monocrática deste Relator que concedeu a liminar no Mandado de Segurança respectivo n. 1014479-03.2020.8.11.0000 suspendendo a decisão proferida pela agravada até que o RECURSO DE AGRAVO INTERNO n. 0003602 -19.2014.8.11.0004 fosse apreciado e julgado pela colenda 1a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.
O mandado de segurança foi extinto, sem exame do mérito, por entender que a decisão atacada no presente writ foi impugnada pelo recurso correto, qual seja, agravo interno, que se encontrava pendente de julgamento neste e. Tribunal de Justiça (ID 50699965).
Diante da interposição de embargos de declaração pela impetrante (ID 52342487), a decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança foi reconsiderada para conceder a liminar para suspender a decisão proferida pela autoridade coatora até que o recurso de agravo interno fosse apreciado e julgado pela Colenda 1a Câmara Cível deste Sodalício (ID 52835487).
As informações foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora (ID 534423950).
Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do Mandado de Segurança (ID 55179990).
Pois bem!
Como dito, trata-se de agravo interno interposto por AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A contra decisão monocrática deste Relator que concedeu a liminar no Mandado de Segurança respectivo n. 1014479-03.2020.8.11.0000 suspendendo a decisão proferida pela agravada até que o RECURSO DE AGRAVO INTERNO n. 0003602 -19.2014.8.11.0004 fosse apreciado e julgado pela colenda 1a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.
É caso de se declarar prejudicado o presente agravo interno na medida em que o agravo interno n. 0003602-19.2014.8.11.0004 já foi julgado, em 26.08.2020 (ID 55679983), conforme consulta ao Sistema PJE desta Corte.
Portanto, o mandado de segurança n. 1014479-03.2020.8.11.0000 que teve a liminar deferida, por decisão monocrática deste subscritor, motivou esse agravo interno que visa, ao fim e ao cabo, a suspensão ou reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo ativo, de ofício, em recurso de apelação cível n. 0003602-19.2014.8.11.0004.
Entrementes, no caso em concreto, há fato superveniente que importa na perda de objeto deste agravo interno, porquanto o agravo interno n. 0003602-19.2014.8.11.0004 já foi julgado pelo colegiado da Primeira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, ocasião em que manteve a eficácia da decisão monocrática que determinou a reintegração de posse da Agropecuária Cristino Cortes S/A no imóvel objeto do litígio.
Tal fato retira a eficácia do provimento recorrido, impedindo a colocação deste Agravo Interno em julgamento em virtude de que eventual posicionamento não teria o condão de desconstituir a coisa julgada, que findou por acobertar a matéria.
Dessa forma, se o presente ‘mandamus’ apenas visa sustar decisão liminar dada em sede de Requerimento de efeito suspensivo e se, posteriormente, houve a substituição da referida decisão através do julgamento de mérito do Agravo Interno, patente está a perda superveniente do objeto do mandado de segurança.
A fim de corroborar com o entendimento oraa6 esposado, colaciono Jurisprudência Pátria acerca do tema, vejamos:
“MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - JULGAMENTO DO RECURSO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. O julgamento do agravo de instrumento traduz perda superveniente do objeto da ação mandamental aviada contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no referido recurso.¿ (TJ-MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 28/08/2014, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL)
‘AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISAO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIMENTO INICIAL - JULGAMENTO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COLEGIADO - PERDA DE OBJETO. O julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado ocasiona perda de objeto do agravo interno manejado em face da decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança impetrado contra a concessão do efeito suspensivo naqueles autos.¿ (TJ-MG - AGT: 10000130939457001 MG , Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 26/03/2014, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 30/04/2014)’.
Com estas considerações, por perda de objeto em face de pronunciamento a respeito do mérito pela colenda 1a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, extingo este processo constitucional, sem julgamento do seu mérito. Prejudicado resta o agravo interno.
De ciência deste à eminente autoridade apontada como coatora.
Intimem-se. Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.